Tribunal: TJSP
Processo: 2237516-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Locação de imóvel – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar de arresto – Requisitos legais para a concessão da medida liminar, voltada à constrição de bem imóvel, não evidenciados – Decisão mantida – Recurso improvido.